Tribunal: TJMT
Processo: 1009274-27.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – EXECUTADO QUE POSSUI ENDEREÇO CERTO - RECURSO DESPROVIDO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009274-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), VANIO KUHNEN - CPF: 487.715.541-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE
–

EXECUTADO QUE POSSUI ENDEREÇO CERTO
- RECURSO
DES
PROVIDO – DECISÃO
MANTIDA.

1- Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8º da Lei n.º 6.830/80.

2-
No presente caso,
diante da certidão do Oficial de Justiça resta demonstrado que o Executado possui endereço certo, sendo totalmente desnecessária a citação via Edital.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1009274-27.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VANIO KUHNEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Execução Fiscal nº 747-68.2010.8.11.0049 (código nº 20491) promovida em face de
Vanio Kuhnen
, declarou nula a citação por edital, de ofício, por entender que
a parte exequente não comprovou ter realizado nenhuma busca a fim de informar o endereço (fl. 31), além disso na certidão de fls. 27, restou descrito que o executado não se encontrava na residência, porque estava realizando tratamento de saúde.

Alega que, na ação de execução fiscal a citação por edital só tem cabimento quando frustrada a citação pessoal, por carta e por oficial de justiça e, na origem, não se logrou êxito na citação por carta (fl. 12v) nem na citação por oficial de justiça (fl. 27), de modo que resta válida a citação via Edital.

Esclarece que, somente após as tentativas de citação pessoal foi requerida a citação do devedor por edital, o que foi deferido pelo juízo, de forma fundamentada, por considerar o esgotamento das tentativas de citação, em atenção à Súmula nº 414 do STJ.

Dessa forma, por entender que estariam presentes os requisitos, pugnou pela concessão da liminar e, no mérito, a cassação da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 8500838).

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 10137958).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Execução Fiscal nº 747-68.2010.8.11.0049 (código nº 20491) promovida em face de
Vanio Kuhnen
, declarou nula a citação por edital, de ofício, por entender que
a parte exequente não comprovou ter realizado nenhuma busca a fim de informar o endereço (fl. 31), além disso na certidão de fls. 27, restou descrito que o executado não se encontrava na residência, porque estava realizando tratamento de saúde.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 724-3-2010, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra o Recorrido, referente a falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral.

A primeira tentativa de citação foi efetuada por meio de carta, consonante documento de ID nº 8380566 – fl. 1, que, entretanto, restou infrutífera (AR juntado no ID nº 8380566 – fl. 2). Em sequência, foi realizada a citação por oficial de justiça (ID nº 8380566 – fl. 3). O Sr. Oficial de Justiça registra o seguinte:

(...)
fui informado que ali era a casa dos pais do Vanio e que estes haviam alugado a mesma, informaram ainda, que souberam que o Vanio teve um problema sério de saúde e que haviam levado o mesmo para tratamento, não sabendo dizer se havia voltado e ante ao exposto
DEIXEI DE CITAR a VANIO KUHNEN
e devolvo o mandado ao Cartório para que sejam tomadas as providências cabíveis
(...).

Assim, o Exequente, ora Agravante, pugna pela citação via edital, que, ante o deferimento, é expedido (ID nº 8380563 – fl. 1); é certificado o decurso do prazo de manifestação da parte Devedora, sem que a referida comparecesse aos autos (ID nº 8380562 – fl. 1).

O Magistrado Singular, então, chama o feito à ordem, e declara nula a citação por edital,
pois a parte exequente não comprovou ter realizado nenhuma busca a fim de informar o endereço, além disso na certidão de fls. 27, restou descrito que o executado não se encontrava na residência, porque estava realizando tratamento de saúde.

Pois bem.

De acordo com o Código de Processo Civil, a citação por edital é cabível, tão-somente, quando configuradas as hipóteses do art. 256, I e II, ou seja:
ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontrar o executado
.

Em igual sentido, a Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional,
somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor
, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, do Plenário do STJ, sessão de 09/03/2016). 2.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
3. A revisão da conclusão a que chegou o julgado estadual acerca do não exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 11/10/2018). [Destaquei]

De igual modo, é o teor da Súmula 414 do STJ,
verbis
: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No caso dos autos
,

diante da certidão do Oficial de Justiça resta demonstrado que o Executado
possui endereço certo
, sendo totalmente desnecessária a citação via Edital.

Assim, ao meu entender, não se exauriu todos os meios de localização do devedor antes da citação via Edital, de modo que não resta outra alternativa a não ser considera-la nula, consoante bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE - EXECUTADO COM ENDEREÇO CERTO - AUSÊNCIA APENAS POR UM PERÍODO.
Considerando que o executado tem endereço certo e esteve ausente apenas por um período, correto o entendimento de que houve excesso na citação por edital, devendo ser reconhecida a sua nulidade para oportunizar à parte o exercício do seu direito de defesa
.

(TJ-MG - AI: 10481150208868001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 16/6/0020, Data de Publicação: 19/6/2020) [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando o efeito suspensivo outrora concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020